Tribunal: TJMT
Processo: 1014455-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014455-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MIRACIL DIAS DE MENDONCA - CPF: 474.298.101-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO DOMICILIAR NA MODALIDADE

HOME CARE –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS CONFIGURADA –
NECESSIDADE DO
TRATAMENTO

COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A saúde é direito do cidadão, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade da autora ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1014355-14.2020.811.0002, proposta por Miracil Dias de Mendonça em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando que os requeridos assegurem internação domiciliar (
Home Care
) à autora, no prazo de 90(noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação.

Nas razões, o Município de Cuiabá sustenta que foi deferido o pedido de tutela provisória mesmo sem qualquer indicativo do NAT, o qual concluiu que a internação domiciliar é de caráter eletivo e que não há urgência para o fornecimento do pleito, podendo ser realizados por familiares da autora.

Alega, ainda, que em se cuidando de tratamento especializado e de alto custo e complexidade, como o
Home Care
, a responsabilidade pela sua prestação é do Estado de Mato Grosso, consoante a divisão de competências estabelecida pelo sistema do SUS.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a decisão recorrida em razão da relevante fundamentação acima exposta.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 50121457),
o que gerou a interposição de agravo interno
pelo Município de Cuiabá (Id. 56145988). Ao analisar este recurso, o colegiado negou-lhe provimento (Id. 82567989).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 63905452).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (Id. 67873527).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, versam os autos sobre agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a decisão interlocutória que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1014355-14.2020.811.0002, proposta por Miracil Dias de Mendonça em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando que os requeridos assegurem internação domiciliar (
Home Care
) à autora, no prazo de 90(noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação.

Segundo o recorrente, essa decisão merece reparo pois, de acordo com o parecer do NAT juntado aos autos, a internação domiciliar possui caráter eletivo, não havendo urgência no seu fornecimento, o qual pode ser realizado pelos familiares da autora. Além disso, cuida-se de tratamento de alto custo e complexidade, portanto, de competência do Estado de Mato Grosso.

Todavia, em que pesem as eloquentes razões, o
recurso de agravo de instrumento não merece provimento.

Ocorre que, como ressaltado por ocasião do julgamento do recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo ora recorrente, restou evidenciado nos autos originários que Miracil Dias de Mendonça, com 81 (oitenta e um) anos à época, realizou microcirurgia para clipagem de aneurisma cerebral ACM esquerda e drenagem de hematoma temporofrontal no Hospital São Benedito de Cuiabá-MT, porém, não possui mais condições de permanecer internada, diante do grave risco de contrair novas infecções, sobremodo em decorrência da pandemia de Covid-19 que está afetando a população, por fazer parte do grupo de risco.

Nesse sentido, a
médica neurologista que assiste a recorrida, Dra. Maria Fernanda da Silva Ferreira (CRM/MT 7024), assim justificou o pedido de tratamento domiciliar,
verbis
:

“(...) Paciente em solicitação de Home Care, de alta complexidade, pelos motivos: lesão neurológica grave, rankinm:4, com necessidade de aporte para todas as atividades diárias higienização, alimentação, mudança de decúbito. O requerente necessita de cuidados Home Care com suporte, visita médica 1x na semana, nutricionista, supervisão de enfermagem, técnico de enfermagem para a realização de cuidados específicos: banho no leito, troca de fraldas, administração de dieta, assistida. Mudanças de decúbito a cada 2 horas para evitar feridas. Monitorização: esfigmomanometro, estetoscópio, glicosímetro, oxímetro de pulso. Cama Hospitalar para poder subir e descer o corpo, por ser acamada. Aporte de oxigênio, com concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio, máscara ou macro NBZ para aclopagem em orifício de traqueostomia. Nebulização de horário para umidificar vias aéreas e broncodilatação. Kit de aspiração quando necessário, já que paciente não apresenta tosse eficaz. Fonoaudióloga e fisioterapia motora e respiratória”.
(Id 49724450)

Assim, malgrado a conclusão posta no parecer do NAT, no sentido de se tratar de procedimento eletivo e que pode ser realizado por familiares, penso que restou demonstrado a contento, por laudo médico juntados aos autos, a necessidade do tratamento médico pleiteado (Home Care), bem como a inviabilidade de que seja prestado apenas por sua família, pois o quadro clínico da recorrida, pessoa de idade avançada, exige cuidados especiais por profissionais da área da saúde e o manejo de equipamentos/aparelhos médicos.

Ademais, e
m que pese a respeitabilidade da nota técnica emitida pelo NAT, deve ser privilegiado o entendimento adotado pela profissional que assiste a paciente no caso concreto, por possuir
melhores condições de avaliar o seu quadro clínico.

Nesse sentido veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE - DOENÇA GRAVE - TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO DO PACIENTE - CUSTEIO - NECESSIDADE - NOTA TÉCNICA EMITIDA PELO NATS - PREVALÊNCIA DO LAUDO MÉDICO - RECUSA ILÍCITA - PEDIDO PROCEDENTE. - O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento de osteoporose com medicamento prescrito pelo médico da paciente, quando o contrato pactuado pelas partes não prever exclusão expressa da doença, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento a ser adotado para a segurada. - Em que pese a respeitabilidade da nota técnica emitida pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde - NATS, devem ser consideradas pelo julgador as peculiaridades do caso específico e a evolução da doença, devendo ser privilegiado o entendimento adotado pelo profissional que assiste o paciente”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.010490-5/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/0019, publicação da súmula em 07/03/2019)

No mais, também não há como prevalecer, sobretudo em sede de agravo de instrumento voltado contra decisão não exauriente, a alegação do agravante de que a responsabilidade pelo fornecimento do serviço de
Home Care
, por ser de alto custo e complexidade, é exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS.

Sucede que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado o direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA
– SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) Grifei.

Destarte, pelo menos nesta quadra processual, não assiste razão o agravante quanto à sua ilegitimidade passiva e a necessidade de observância das regras internas de competência do SUS, máxime porque, d
emonstrada a necessidade do tratamento pleiteado e a impossibilidade da autora ou sua família custeá-lo, é dever dos entes públicos fornecê-lo, pois eventuais divisões de atribuições contidas em leis infraconstitucionais, limitações e dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021